Tribunal: TJDFT
Processo: 0739434-82.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DIABETES MELLITUS TIPO 1. BOMBA DE INFUSÃO DE INSULINA E INSUMOS. ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS ANS. RECUSA INDEVIDA.
1. É ilegítima a recusa do plano de saúde em fornecer o medicamento devidamente prescrito pelo médico assistente, sob o argumento de não estar previsto no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde.
2. Negou-se provimento ao apelo da ré.